Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Decisão Interlocutória. Indeferimento. Restituição de Prazo. Interposição. Apelação. Inadequação da Via Eleita. Sucedâneo Recursal. Não Cabimento. Indeferimento da Petição Inicial. Decisão Mantida.
1. O agravante pede a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.
2. Está em discussão a decisão interlocutória que indeferiu pedido de restituição do prazo para interposição da apelação, tendo em vista que a advogada foi acometida de dengue, necessitando de repouso absoluto.
3. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal, razão pela qual não é cabível a impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não está demonstrado.
4. Agravo Interno não provido. Unânime.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no RMS n. 68.405/SP, AgInt no MS 23.159/DF.